Tribunal: CARF
Processo: 10940.903835/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.903835/2012-07
RESOLUÇÃO
3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, por converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência para que a autoridade fiscal analise o pedido de
ressarcimento, bem como as declarações de compensação a eles atreladas levando-se em
consideração os arquivos magnéticos juntados pelo contribuinte quando da manifestação de
inconformidade, e, se entender necessário, intimar a recorrente a, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período, apresentar os documentos aptos à verificação. Após a referida
análise dos documentos, elaborar parecer conclusivo acerca dos créditos pleiteados. Por fim,
requer-se a intimação da recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre os resultados da
diligência, no prazo improrrogável de 30 dias. Após, retornem os autos a este colegiado para
continuidade do presente julgamento.

Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
1. Trata o presente processo de apreciação de compensação, relacionada no
quadro abaixo, declarada no PER/DComp n° 10583.64389.110811.1.5.11-9710,
transmitida em 11/08/2011, vinculada a crédito relativo à Cofins - Não
Cumulativa, atinente 2° Trim./2008, no valor de R$ 3.093.755,09.
2. Por meio do Despacho Decisório – DD – n° 040134796, emitido
eletronicamente em 05/11/2012 (fl. 40), a Autoridade Tributária informa o
seguinte:

3. Cientificada em 14/11/2012 (A.R. de fl. 41), a Contribuinte ingressou, em
13/12/2012, com a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/06, na qual alega,
em síntese, que:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
3
3.1. O Despacho Decisório decidiu pelo indeferimento do PER pela não
apresentação dos arquivos digitais previstos na IN SRF n° 86/2001.
3.2. A IN 86/2001 obriga todas as empresas que utilizam o sistema de
processamento eletrônico de dados a registrar negócios e atividades econômicas
ou financeiras, com exceção às optantes do Simples, devendo manter à disposição
da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas.
3.3. A IN também determina em seu art. 2° que os contribuintes quando
intimados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão no prazo de
vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras.
3.4. Foi intimada a apresentar os arquivos relativo aos anos de 2007 e 2008 no
prazo citado, contudo, entende que o prazo concedido foi insuficiente em razão
do volume de informações que deveriam ser apresentadas; não sendo assim
possível atender tempestivamente à intimação.
3.5. O que foi possível à época, foi à entrega dos arquivos digitais relativos ao
exercício de 2007.
3.6. Posteriormente apresentou os arquivos magnéticos referentes ao 1°
trimestre de 2008, em conformidade com as especificações previstas na ADE n°
25/10, mesmo sabendo que tal regulamentação é posterior ao exercício ora
questionado, uma vez que na intimação inicial esta era a exigência.
3.7. Requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade e reformado o
Despacho Decisório.
4. É o relatório.
A 17a Turma da DRJ/RJO, analisando as razões de defesa, por unanimidade de
votos, JULGOU IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008 AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não contém ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, o que se segue:
a) receba o presente Recurso Voluntário para que seja processado em conjunto
com
os
PAFs
10940.903837/2012-98;
10940.903833-2012-18;
10940.9038322/2012-65; 10940.903834/2012-54; nos termos do art. 47 do
Regimento Interno do CARF;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
4
b) e, no mérito, dele conheça para dar-lhe provimento a fim de que seja
reformado o v. acórdão, determinando-se o retorno dos autos à DRF/PTG para
que analise o pedido de ressarcimento e as declarações de compensação a eles
atreladas levando-se em consideração os arquivos magnéticos trazidos pelo
contribuinte quando da apresentação da manifestação de inconformidade, tal
como feito no PAF 10940.903836/2012-43.
b.1) alternativamente, solicita-se a esse e. CARF que baixe os autos em diligência a
fim de que a DRF/PTG analise os arquivos magnéticos trazidos pela contribuinte
em sua manifestação de inconformidade e, posteriormente, dê provimento ao
Recurso Voluntário a fim de homologar os PER/DCOMPs em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata o presente processo de apreciação de compensação, relacionada no quadro
abaixo, declarada no PER/DComp n° 10583.64389.110811.1.5.11-9710, transmitida em
11/08/2011, vinculada a crédito relativo à Cofins - Não Cumulativa, atinente 2° Trim./2008, no
valor de R$ 3.093.755,09.
Por meio do Despacho Decisório – DD – n° 040134796, emitido eletronicamente em
05/11/2012 (fl. 40), a Autoridade Tributária informa o seguinte:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
5

Nesse sentido, verifica-se que o indeferimento do ressarcimento pleiteado das
compensações a ele vinculadas se deu com base nas alegações de que inexistiu nos autos prova da
existência e suficiência dos créditos. Para chegar a tal conclusão, a DRJ apontou que o contribuinte
transmitiu tardiamente os arquivos magnéticos, o fazendo em formato diverso daquele previsto
na intimação prévia e não trazendo as declarações aos autos.
No entanto, a recorrente reitera que a própria Receita Federal já possui
entendimento consolidado sobre a possibilidade de o contribuinte apresentar declarações
retificadoras após a própria ciência do despacho decisório, como se nota da leitura do Parecer
Normativo COSIT 2/2015, cuja ementa é a que segue:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
6
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Dessa forma, a recorrente defende que “havendo apresentação de declaração
comprobatória do crédito pleiteado, mesmo quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, é dever da DRJ analisá-la, ou, quando muito, remeter o caso à DRF competente
para que o faça”.
Isso porque em razão da “verdade material” em procedimentos em que se analisam
ressarcimento e compensação, o que decorre da própria legalidade da tributação a fim de evitar
enriquecimento ilícito, seja do fisco, seja do contribuinte. O CARF tem jurisprudência no sentido
de permitir ao contribuinte apresentar ou retificar declarações posteriores ao despacho decisório
eletrônico que indefere as compensações. Vejamos, por exemplo, o seguinte posicionamento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
PROVAS. VERDADE MATERIAL. Admite-se a relativização do princípio da
preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem
ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise
do processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando
comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório declarado
na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
(CARF. CSRF. Acórdão 9303-007.855. DJ 22/01/2019)
Com efeito, verifica-se que tais arquivos foram analisados por perito contábil
contratado pela recorrente, que concluiu que os dados constantes dos arquivos magnéticos
apontam que a suficiência parcial de 85,73% do crédito pleiteado pela contribuinte, vejamos:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
7

Tal laudo, inclusive, valeu-se, também, além dos arquivos magnéticos e planilhas de
apuração da contribuinte, de arquivos transmitidos à Receita Estadual do Paraná via sistema
SINTEGRA, o que pode ser aceito pelo CARF, vejamos:
“(...) IPI. LANÇAMENTO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO SINTEGRA. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA. É legítima a utilização das notas fiscais
informadas pelo próprio contribuinte ao Sintegra, para fins de apuração do IPI
devido, sobretudo quando o contribuinte intimado e reintimado, não apresenta à
fiscalização os livros fiscais de "Registro de Entradas", "Registro de Saídas" e
"Registro de Apuração do IPI" e também não apresenta os documentos fiscais que
lhe dariam suporte. É imprestável como prova, a apresentação de planilhas
desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória dos dados ali
registrados. Alegações genéricas de supostas ilegalidades e irregularidades, não
servem para desconstituir lançamento fiscal. (...) (CARF. 3a Seção.3a Câmara.1a
Turma. Acórdão 3301-002.936.DJ 27/04/2016)”.
Por outro lado, de acordo com o acórdão da DRJ “os arquivos transmitidos seriam
imprestáveis à análise por estarem em formato diverso do ADE COFIS 15/01, tendo sido
transmitidos em formato do ADE COFIS 25/2010”.
No entanto, verifica-se que tal formalidade não retira a qualidade dos dados
transmitidos; tanto é assim que um simples laudo contábil pode atestar a suficiência parcial dos
créditos pleiteados.
Ademais, como bem detalhado pela recorrente “é risível que um formato de
entrega de arquivos que é mais moderno e mais completo seja preterido pela RFB na análise do
direito creditório por simples aspectos formais do ADE que o embasa. Isso porque o ADE COFIS
25/2010, que altera o ADE COFIS 15/01, já estava em vigor já quando ocorreu a primeira intimação
para a entrega dos arquivos magnéticos, o que se deu em 2011. Sendo assim, seja naquela época,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
8
seja em 2012 quanto foram apresentados os arquivos, esses, necessariamente, poderiam seguir o
novo regramento”.
Consoante análise dos autos, verifica-se que não procede a informação de que a
contribuinte nada teria apresentado. Isso porque restou demonstrado às fls. 19/27, que os
arquivos magnéticos foram transmitidos ao órgão julgador, ou seja, que foram devidamente
recepcionados pelo sistema da RFB.
Assim, a recorrente reitera que, ainda que a destempo, apresentou os arquivos
magnéticos a partir dos quais é possível atestar a suficiência parcial do pleito de ressarcimento
realizado e, a partir daí, analisar as DCOMPS transmitidas.
Inclusive, em casos semelhantes, esse CARF tem posicionamento no sentido de que
uma vez afastado o argumento preliminar trazido pela DRF de origem para não análise do pedido
de ressarcimento, devem os autos retornarem ao órgão de origem para que a documentação
previamente exigida seja analisada e nova decisão seja posteriormente proferida, vejamos:
(...) PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÓBICES LEVANTADOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
AFASTAMENTO DOS ÓBICES.
ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO. Afastados os óbices para a análise da compensação
pleiteada, há que se encaminhar o processo para análise da autoridade
administrativa competente para se para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
(CARF. 1a Seção. 3a Turma. Acórdão 1003-001.445. DJ 05/03/2020
Ou seja, se o óbice para a análise foi a não entrega dos arquivos digitais, uma vez
que esses foram disponibilizados nos autos, ainda a destempo e em formato mais atualizado e
completo, no mínimo, a DRJ poderia ter encaminhado o feito à DRF de origem para reanálise do
pedido de ressarcimento e das compensações a ele vinculadas.
Ademais, chama atenção que a própria DRJ/RJO, pela mesma 17a Turma, pelos
mesmos relatores, julgando processo semelhante a esse, o PAF 10940.903836/2012-43 (Resolução
12-001.235), no qual se discute créditos de PIS do 3o trimestre de 2008, com configuração fática
idêntica, analisando a entrega posterior dos arquivos magnéticos determinou a conversão do feito
em diligência para que a DRF de origem analise os dados transmitidos pela contribuinte quando da
manifestação de inconformidade.
Diante dessas considerações, em respeito ao Princípio da Verdade Material,
entendo que o processo deva ser convertido em diligência à DRF/PTG para análise do pedido de
ressarcimento, bem como as declarações de compensação a eles atreladas levando-se em
consideração os arquivos magnéticos juntados pelo contribuinte quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, e, posteriormente, a análise dos créditos pleiteados.
Conclusão
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.411 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903835/2012-07
9
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência para
que a autoridade fiscal analise o pedido de ressarcimento, bem como as declarações de
compensação a eles atreladas levando-se em consideração os arquivos magnéticos juntados pelo
contribuinte quando da manifestação de inconformidade, e, se entender necessário, intimar a
recorrente a, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresentar os
documentos aptos à verificação. Após a referida análise dos documentos, elaborar parecer
conclusivo acerca dos créditos pleiteados. Por fim, requer-se a intimação da recorrente, para,
querendo, manifestar-se sobre os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 dias.
Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente julgamento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 133
DF CARF MF
Original